Tribunal: TJDFT
Processo: 0730952-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730952-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO OSANIR ROMUALDO DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O O advogado Marcos Sérgio Santos Moura, que substabeleceu poderes (ID 239291547, na origem) para o advogado subscritor do Agravo de Instrumento (ID 74492698), não possui procuração nos presentes autos ou nos autos de origem que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator